Tribunal: STF
Processo: HC 50596
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
Coação tida como ilegal pela morosa tramitação do recurso de apelação pelo Tribunal. 
II. Apurado que o julgamento já se fez, encontrando-se o acórdão nos autos, ficou sem objeto a pretensão. 
III. Writ julgado prejudicado com base no art. 659 do Código de Processo Penal.